Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação cível. Cerceamento de defesa não configurado.

1. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa.

2. A modificação do guardião é medida excepcional exigida por situação peculiar (ECA 33, § 2o) não evidenciada nos autos, que revelam que as necessidades do menor vêm sendo satisfatoriamente atendidas.